Tribunal: TJBA
Processo: 0316114-55.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0316114-55.2015.8.05.0080 FORO: FEIRA DE SANTANA/BA – VARA DO JÚRI ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RECORRENTE: GEORGTON SANTOS SILVA DEFENSORA PÚBLICA: MANUELA DE SANTANA PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL CARVALHO ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: NÍVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO FORMULADO POR GEORGTON SANTOS SILVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP. 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA FORMULADO POR GEORGTON SANTOS SILVA. IMPROCEDÊNCIA. OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTOS NO 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP PRATICADO CONTRA A VÍTIMA SOBREVIVENTE IAGO DE JESUS SANTOS FORAM DEMONSTRADAS, REVELANDO QUE ESSE RÉU, DURANTE UMA REBELIÃO DECORRENTE DE UMA DISPUTA ENTRE FACÇÕES OCORRIDA DENTRO DO CPFS - CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA/BA, TERIA TENTADO DISPARAR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO E GOLPEADO O PESCOÇO DE IAGO COM UMA FACA VISANDO MATÁ-LO, NÃO OBTENDO ÊXITO POR RAZÕES ALHEIAS À SUA VONTADE. 2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR GEORGTON SANTOS SILVA, SEGUINDO-SE O JULGAMENTO DEFINITIVO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0316114-55.2015.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Recorrente, GEORGTON SANTOS SILVA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto por Georgton Santos Silva, para manter inalterada a sua decisão de pronúncia e encaminhar o julgamento definitivo ao Tribunal do Júri, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator